Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739230-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE MELO DE MIRANDA CAMPOS, VIVIANE MACHADO CAMPOS, RENATO FABIANO FREIRE DA SILVA LIMA, C. M. C., DEISE MENDES BATISTA AGRAVADO: LAIERTE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINETE MELO DE MIRANDA CAMPOS e OUTROS contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por LAIERTE DE OLIVEIRA em desfavor de EVA FERREIRA DE SOUSA, determinou a expedição de alvará de levantamento de valores (ID 243411783, autos 0710299-98.2020.8.07.0009). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) não foram intimados das decisões proferidas nos autos originários, em razão da ausência de apreciação do pedido de habilitação; 2) a ausência de intimação válida impede o início do prazo recursal, de modo que o presente recurso é tempestivo; 3) a decisão agravada é nula por ter sido proferida sem a apreciação da habilitação dos herdeiros dos exequentes originários; 4) houve violação à ordem de preferência legal, pois os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e foram penhorados anteriormente; 5) o levantamento de valores realizado pelo exequente é indevido, pois o crédito foi reconhecido posteriormente à penhora; e 6) o valor transferido deve ser imediatamente bloqueado, via Sisbajud, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio imediato, via Sisbajud, dos valores transferidos para a conta do exequente/agravado. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, embora tenham requerido a gratuidade de justiça, os agravantes não juntaram documentos destinados a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se ainda que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Indefiro o pedido de gratuidade. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se os agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator